Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-39.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008611-39.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENERVAN VIANA NOBRES - CPF: 067.383.861-76 (EMBARGANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGADA CONTRADIÇÃO - COMPROVAÇÃO DE LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - NÃO VERIFICADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU INVALIDEZ PERMANENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1008611-39.2021.8.11.0055

Embargante
:
Wenervan Viana Nobres

Embargada
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Wenervan Viana Nobres
de acórdão que, por unanimidade, não provimento ao apelo do ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Desnecessária a realização de nova perícia, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico.

Embargos
(Id. 154240180): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório com relação à lesão sofrida pelo autor.

Afirma que lesão em clavícula significa lesão em ombro, já que a clavícula é um dos ossos que compõem o ombro.

Sustenta, ainda, que o primeiro registro do atendimento se refere a luxação, mas que após a realização de exames complementares ficou constatada a fratura.

Aduz que os exames foram realizados na data do acidente, 05.02.2020, porém o perito não levou os documentos em consideração.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 155049158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1008611-39.2021.8.11.0055

Embargante
:
Wenervan Viana Nobres

Embargada
: Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

Os embargos de
Wenervan Viana Nobres
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a sentença de improcedência da ação.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) No caso, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública, bem como documentos da Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, que registram o tratamento médico realizado (Id. 150241429 e seguintes). Verifica-se que tais documentos ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.

No entanto,
o laudo médico pericial elaborado em juízo
(Id. 150242680)
dá conta de que o autor não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente
. (...)

O autor, ora apelante, alega que é caso de reforma da sentença porque
o laudo pericial estaria inadequado, ao se referir a documentos elaborados em 2019, anteriormente ao acidente
, bem como defende a necessidade de nova perícia.

Sobre o assunto, verifica-se que,
em que pese conste da perícia menção a documentos elaborados em 2019, o próprio autor reconheceu que apresentou essa documentação ao perito
, em suas razões recursais.

Ademais,
ainda que fossem juntados os mencionados documentos aos autos, não seriam capazes de comprovar a invalidez referente ao acidente de 2020
. (...)

Assim, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito. (...)”.

Do exame, verifica-se que a documentação apresentada pelo autor no momento da perícia informa acerca de acidente sofrido por ele em dezembro/2019, que lhe gerou fratura de clavícula (Id. 150242680 - Pág. 10):

“(...) Atesto para os devidos fins que WENERVAN VIANA NOBRES recebeu atendimento neste serviço no dia 09/12.2019, e necessita afastamento de suas atividades por 15 dias, a partir de 09/12/2019. (...)

Diagnóstico: S420 (...)”.

As informações prestadas pelo autor, bem como a documentação apresentada por ele, levaram à conclusão do laudo pericial pela inexistência de invalidez, nos seguintes termos (Id. 150242680):

“(...) Periciando com o histórico de acidente de trânsito ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2020, conforme o boletim de ocorrência policial, prontuário médico e histórico clínico.

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos não foi constatado a lesão sofrida no dia do acidente (05/02/2020), assim como o tratamento realizado. Consta nos autos documentação médico-legal de dezembro de 2019, portanto, anterior ao acidente de trânsito, resultando na fratura da clavícula direita, submetido ao tratamento conservador.

Diante da ausência de documentação médico-legal referente ao acidente de trânsito não é possível estabelecer o nexo causal com o dano corporal atualmente apresentado. (...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatado invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2020
. (...)”.

Assim, em que pese a argumentação apresentada pelo embargante, ainda que a lesão em clavícula corresponda a lesão em ombro e que o primeiro registro se refira à luxação e o registro posterior à fratura, não restou comprovada a invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito narrado na petição inicial.

Vale ressaltar que a ocorrência de acidente de trânsito que cause lesões ao segurado, por si só, não justifica o pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT, porquanto é necessário que seja constatado o caráter permanente dessas lesões, nos moldes do artigo 3o da Lei no 6.194/74.

Desse modo, ainda que o autor tenha demonstrado a ocorrência de acidente e as lesões sofridas, o laudo pericial não comprovou a existência de invalidez permanente, requisito essencial para o pagamento da indenização nesses casos.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023